Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-10.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com execução suspensa devido à gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se houve cerceamento de defesa pela

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com execução suspensa devido à gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de citação da Caixa Econômica Federal, falta de produção de provas e prazo para alegações finais; (ii) se os requisitos para usucapião foram preenchidos, considerando a natureza pública do imóvel.
III. Razões de Decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, considerou suficientes as provas documentais já apresentadas.
4. Desnecessária a intervenção da Caixa Econômica Federal, visto que cedeu seus direitos à empresa EMGEA, também empresa pública, que manifestou desinteresse no feito.
5. A usucapião não é possível devido à posse precária dos autores, que adquiriram o imóvel por cessão de direitos de contrato inadimplido, e à natureza pública do bem vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A posse precária e a natureza pública do imóvel impedem o reconhecimento da usucapião. 2. A ausência dos requisitos legais inviabilizam a aquisição por usucapião.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 85, §11; art. 98, §3o; art. 1.026, §2o.
CC, art. 1.238.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.874.632/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.11.2021.
TJSP, Apelação Cível no 1001189-61.2018.8.26.0229, Rel. Silvério da Silva, j. 21.02.2025.
TJSP, Apelação Cível no 1001012-97.2018.8.26.0229, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 14.02.2025.
TJSP, Apelação Cível no 1001175-77.2018.8.26.0229, Rel. Corrêa Patiño, j. 07.02.2025.